Tribunal: CARF
Processo: 13306.000037/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13306.000037/2002-15
RESOLUÇÃO
3302-002.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI, nos termos da
Portaria MF n° 38, de 1997, referente ao terceiro trimestre de 2002, tendo sido apresentada
também declaração de compensação vinculada ao crédito pleiteado.
A Fiscalização da DRF/Fortaleza emitiu Termo de Verificação (fls. 54/61), no qual
analisa diversos pedidos referentes aos anos de 2001 e 2002, incluído o presente, informando
haver intimado a empresa por três vezes (30.04.2007, 29.05.2007 e 05.06.2007) a apresentar os
elementos imprescindíveis à verificação dos créditos alegados, indeferindo o citado pleito em
função de entender o não atendimento satisfatório das referidas intimações, resultando a não-
homologação da Declaração de Compensação atrelada, baseado nas conclusões do Termo de
Verificação
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13306.000037/2002-15
2
(i) total dos créditos referentes a insumos se revelaram ilegítimos e
(ii) “a verificação dos elementos comprobatórios do pleito na demanda original,
mais a manifestação da autoridade fiscalizadora, desqualificaram a priori o
cabimento do favor fiscal, vez que as exigências preliminares para o atendimento
do pedido não foram saciadas suficientemente.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-11.335, de 18 de junho de 2008), negou provimento à manifestação de
inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
Ementa:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO.
A ausência de provas nos autos que indiquem a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, impõe o indeferimento do pleito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, na
forma do art. 100 do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando for prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.
Solicitação Indeferida.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, reiterou pedido de perícia – apresentando
quesitos, acrescentando, ainda, os pontos a seguir transcritos, extraídos do relatório da Resolução
no. 3302-000.727, de 17/04/2018, exarada pela 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão no curso
do presente processo:
a) a decisão de primeiro grau não guardava inferência direta ao caso julgado, pois
suscitara que não existiam nos autos as provas que indicavam a certeza e liquidez
do crédito pleiteado e, ao mesmo tempo, em que indeferira o pedido de
realização de perícia, para atender ao elevado grau de certeza proclamado pelo
órgão julgador;
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13306.000037/2002-15
3
b) o julgado recorrido não apreciara todas as questões suscitadas na manifestação
de inconformidade, tendo se limitado a tratar apenas alguns temas, em
detrimento de outros. Ademais, os temas analisados representavam
interpretações particulares sobre situações pontuais, em relação às quais poder-
se-ia suscitar, por hipótese, apenas uma glosa parcial dos créditos, jamais a glosa
total;
c) a apuração dos créditos fora realizada de forma centralizada e não fora
intimada a apresentar os livros fiscais das filiais, o que tornava sem efeito a
afirmação contida no voto condutor da decisão recorrida de que a não
apresentação dos livros fiscais de outros estabelecimentos filiais seria suficiente
para invalidar todos os demais fatos e provas apresentados nos autos;
d) fizera chegar aos autos um CD contendo os dados das análises (CD que foi
entregue a fiscalização no curso do procedimento de fiscalização direcionado para
sete procedimentos distintos), porém, como o auditor deixou de copiá-lo, a
recorrente procedera a sua juntada aos autos por ocasião da manifestação de
inconformidade;
e) o órgão julgador preferira apresentar argumentos pontuais desfavoráveis a
recorrente, para deixar de analisar a documentação por ela coligida aos autos,
procedimento semelhante ao que fora adotado no curso da fiscalização, ao não
juntar aos autos os documentos entregues;
f) o voto condutor do julgado sustentara a tese de que a inclusão de valores de
ajuste cambial (pouco representativo no montante do crédito em discussão) seria
um motivo para a glosa total do crédito, o que era um raciocínio insustentável e
injusto. O que poderia ocorrer, em tese, seria apenas a glosa parcial do crédito
com base nesse fundamento;
g) o julgado recorrido não apreciara vários pontos suscitados na defesa, tais
como:
g.1) o fato de a recorrente ser uma pessoa jurídica preponderantemente
exportadora;
g.2) o fato dos valores de “compra para industrializações provenientes de outros
estados” (CFOP 2.11) serem significativamente superiores às entradas de
aquisição de serviços de industrialização (CFOP 2.13) ou de materiais para uso ou
consumo (CFOP 1.97 e 2.97);
g.3) a comprovação da entrega dos documentos solicitados, que a fiscalização
recusara juntar aos autos;
g.4) não foram analisadas as notas fiscais de compras realizadas pela matriz e de
transferências para as filiais (Anexo I), juntadas por amostragem, que comprovava
a centralização das compras da matéria prima no estabelecimento matriz e no de
extensão de CNPJ 000537, que depois era repassada aos demais estabelecimentos
da empresa;
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13306.000037/2002-15
4
g.5) não foram analisadas as notas fiscais de remessa para beneficiamento e o
respectivo retorno (Anexo II), juntadas por amostragem, que comprovava a
remessa para beneficiamento em curtumes;
g.6) não foram analisados a documentação que descrevia o processo produtivo
(Anexo IV) e que não fora recepcionada pela fiscalização; e
g.7) não foi apreciada a planilha que identificava os produtos consumidos (Anexo
V);
h) sem análise dos autos, a fiscalização sugerira que a empresa teria deixado de
apresentar provas de que efetivamente comprara MP, PI e ME, incorpora aos
produtos industrializados e procedera a exportação de substancial parte dos
produtos industrializados, mas que não fora isso que ocorrera;
i) diferentemente do que foi mencionado no voto condutor da decisão recorrida,
a interessada havia apresentado o Livro de Registro de Inventário durante o curso
do procedimento de fiscalização, conforme comprovava os documentos de fls.
141/156; DF CARF MF Fl. 1801 Documento nato-digital Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-
011.449
-
3a
Sejul/3a
Câmara/2a
Turma
Ordinária
Processo
no
13306.000023/2002-00;
l) quanto aos produtos em fabricação, asseverou que apresentara tais
documentos (Anexo VI), ressaltando que os produtos foram fabricados na época
do período de apuração do crédito, e que tais documentos se completava com os
dados da planilha 1.6 (Anexos XI e XII), a qual versava sobre os produtos vendidos;
m) havia apresentado as planilhas auxiliares para apuração do crédito presumido,
conforme modelo determinado pela fiscalização (Anexos VII a XIII) e modelo
elaborado própria recorrente (Anexo XIV);
n) apresentara a planilha 2.2 Cálculo dos Custo dos Insumos Adquiridos de Não
Contribuintes do PIS/PASEP e COFINS Utilizados em Produtos Exportados (Anexo
XV);
o) entregara a planilha 2.3 Receita de Exportação, Receita Operacional Bruta,
Utilização e Transferência de Crédito (Anexo XVI), a qual sintetiza os dados por
mês; e procedera a elaboração das planilhas em apuração centralizada, tal como
determinavam as várias regras incidentes na Lei 9.363/1996, a Portaria MF 38/97;
e as planilhas sobre compras indicavam as notas fiscais referentes aos insumos
utilizados; as planilhas sobre saídas indicavam os valores exportados; e as
planilhas sobre custo e receitas consolidadas confirmavam o valor informado no
Demonstrativo de Crédito Presumido; e os elementos principais de prova, quais
seja a qualificação dos bens como insumo e a sua integração ao processo
produtivo,
foram
efetivamente
provados,
elementos
essenciais
que
demonstravam a existência do direito do crédito pleiteado.

Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13306.000037/2002-15
5
Ocorre que em 18/05/2017 peticionou “desistência parcial” do recurso para
inclusão dos débitos elencados em suas declarações de compensação, buscando utilizar o
parcelamento instituído pela Medida Provisória no 766/2017, intitulado “Programa de
Regularização Tributária”, devidamente regulamentada pela Instrução Normativa RFB no
1.687/2017, conforme preceitua o disposto no artigo 5o:
Art. 5o A inclusão no PRT de débitos que se encontrem em discussão
administrativa ou judicial deverá ser precedida da desistência das impugnações ou
dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os
débitos que serão liquidados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais
e, no caso de ações judicias, deverá ser protocolado requerimento de extinção do
processo com resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do art.
487 do CPC
§ 1o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial proposta se o débito objeto de
desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo
administrativo ou na ação judicial.”
Após os procedimentos adotados pela Delegacia de origem, o processo retornou
para continuidade no julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Percorrendo o Termo de Verificação Fiscal em apreço, verifica-se que os seguintes
processos e períodos de apuração foram contemplados, com a mesma informação fiscal:
Processo 13306.000038/2001-89 (1o Trimestre/2001);
Processo 13306.000062/2001-18 (2o Trimestre/2001);
Processo 13306.000076/2001-31 (3o Trimestre/2001);
Processo 13306.000009/2002-06 (4o Trimestre/2001);
Processo 13306.000015/2002-55 (1o Trimestre/2002);
Processo 13306.000023/2002-00 (2o Trimestre/2002);
Processo 13306.000037/2002-15 (3o Trimestre/2002).
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13306.000037/2002-15
6
Consultando o processo 13306.000023/2002-00 (2o Trimestre/2002) citado pelo
recorrente observa-se que foi decidido pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do voto do relator, a seguir apresentado, com adaptação para o processo em julgamento:
A controvérsia circunscreve-se se à glosa integral do valor do saldo de créditos
presumido do IPI apurado no 3o trimestre de 2002. E segundo o delineado no
relatório precedente, o motivo apresentado, no questionado Despacho Decisório,
para o indeferimento integral do valor do crédito pleiteado, fora a falta de
apresentação de documentos comprobatórios hábeis da “origem dos valores
efetivamente utilizados no cálculo do benefício previsto na legislação”, conforme
consignado, in fine, na Informação Fiscal exarada com base no citado TVF.
Em sede de manifestação de inconformidade, contrariando a alegação da
fiscalização e da autoridade julgadora da unidade de origem da Receita Federal, a
interessada afirmou que apresentara a documentação solicitada, que fora
recepcionada pela fiscalização ainda no curso do procedimento fiscal (fls.
111/197). No entanto, segunda a interessada, em vez de analisar os referidos
documentos, a autoridade fiscal desconsiderara e sequer procedera a juntada de
todos eles aos autos.
E para comprovar que a referida documentação atendia os requisitos da
legislação, na fase de manifestação de inconformidade, a interessada trouxe à
colação dos autos os documentos de fls. 290/1575, que compreende, senão
integralmente, certamente, grande parte dos documentos e informações
solicitados pela fiscalização no curso do procedimento fiscal.
A propósito, é pertinente consignar que há provas nos autos que confirmam a
entrega dos citados documentos à fiscalização no curso do procedimento fiscal,
porém, tais documentos não foram analisados nem juntados, na sua
integralidade, aos autos pela fiscalização, conforme alegou a recorrente e a
consulta aos autos confirma o asseverado.
No caso em tela, o titular do direito creditório, induvidosamente, tem a obrigação
de manter a escrituração contábil e fiscal exigida pela legislação, bem como os
controles extracontábeis que permitam a fiscalização confirmar a existência do
crédito presumido do IPI pleiteado, bem como a obrigatoriedade de apresentar a
fiscalização, quando solicitada, a documentação hábil e idônea que confirme os
registros da escrituração fiscal e contábil.
Com base nessa premissa, compulsando os referidos documentos coligidos aos
autos pela recorrente, na fase de manifestação de inconformidade,
diferentemente da Turma de Julgamento de primeiro grau, chega -se a conclusão
diferente, ou seja, que eles, ainda que não atendam todas as exigências
apresentadas pela fiscalização, certamente, atendem parcialmente os requisitos
estabelecidos na legislação que rege a matéria.
Além disso, não há qualquer prova colacionada aos autos que comprove que tais
documentos eram inidôneos e que os dados apresentados nas diversas planilhas
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13306.000037/2002-15
7
apresentadas pela recorrente são inverossímeis. A simples alegação de que tais
documentos não atendem os requisitos da legislação, sem suporte em qualquer
outro elemento probatório idôneo, que corrobore tal assertiva, certamente, não
se reveste de condição suficiente para que tais provas sejam integralmente
desconsideradas e o valor total do crédito informado glosado.
Da mesma forma, a alegação de que era complexa as operação de industrialização
realizada pela recorrente, vez que realizadas, simultaneamente, pelo
estabelecimento matriz e pelos estabelecimentos filiais, também não pode ser
utilizado como fundamento para justificar a glosa integral dos valores dos créditos
presumidos do IPI, calculados sobre os insumos utilizados pela recorrente,
principalmente, tendo em conta que há provas nos autos de que a recorrente
exerce, efetivamente, a atividade de fabricação de calçados de couro (CNAE 15.31
9 01) e que se trata de empresa preponderantemente exportadora do referido
produto.
Além disso, na fase de manifestação inconformidade, foram colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes para compreensão do processo
produtivo e dos tipos de insumos utilizados na fabricação dos produtos, senão de
todos os estabelecimentos, pelo menos do estabelecimento industrial de
Itapajé/CE, conforme documentos integrantes do Anexo IV da citada
manifestação.
Nesse contexto, glosar integralmente os valores dos insumos adquiridos pela
recorrente, sob o argumento de que não fora apresentada a documentação
completa solicitada no curso do procedimento fiscal, referente a todas filiais, a
meu ver, implicaria apego exagerado ao formalismo em detrimento da relevância
das provas que foram colacionadas aos autos pela recorrente, tanto na fase de
procedimento, quanto na fase de manifestação de inconformidade,
principalmente, tendo em conta que as compras dos insumos eram centralizadas
na matriz e na filial com o CNPJ de extensão 0005 37, conforme faz provas as
notas fiscais de compras e de transferências para as filiais juntadas aos autos, por
amostragem relevante, e que integram os Anexos I e II da manifestação de
inconformidade.
Também o fato de a recorrente ter apresentado, por amostragem, as notas fiscais
de venda para exportação, que integram o Anexo III da manifestação de
inconformidade, consiste em prova cabal de que ele auferiu receita de exportação
no citado trimestre, portanto, em relação aos insumos aplicados nos produtos
exportados, inequivocamente, ela faz jus aos créditos apropriados sobre os
insumos neles aplicados.
Além disso, os dados apresentados nas planilhas de insumos utilizados e de
produtos fabricados precisam ser analisados e somente se não amparados por
documentação fiscal hábil e idônea, é que tais documentos devem ser
desconsiderados, o que ainda não restou demonstrado nos presentes autos.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13306.000037/2002-15
8
Por todas essas razões, em coerência com disposição já adotada pelo Colegiado,
considerando-se que o Relatório de Diligência Fiscal daquele processo retornou com indicação de
parcial provimento do pleito do recorrente, após a Autoridade Fazendária entender inclusive
decidir pela Intimação da Recorrente para coletar elementos necessários para elaboração de sua
Informação Fiscal,

Vota -se por:
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem da
RFB proceda a análise da documentação anexadas na fase de manifestação inconformidade
(Anexos I a XVI), com a finalidade de apurar o valor do crédito presumido do 3o trimestre de 2002.

E caso tais documentos revelem-se insuficientes para apuração do valor do crédito
em apreço, que a autoridade fiscal encarregada do trabalho de diligência proceda a intimação da
interessada para apresentar ou complementar as provas indispensáveis à confirmação/apuração
do crédito presumido do IPI do citado período.
E ao término do procedimento de diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar
relatório fiscal conclusivo que deverá conter, no mínimo, o valor do crédito total ou parcialmente
reconhecido, ou, se for o caso, o valor total ou parcial do crédito glosado, acompanhado dos
fundamentos fáticos-jurídicos pertinentes.
Deste relatório, a recorrente deverá ser cientificada, para se desejar, no prazo de 30
(trinta) dias, manifestar -se a respeito.
Após essas providências, os autos deverão retornar a este Conselho, para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 3056
DF CARF MF
Original